Tribunal: TJDFT
Processo: 0733404-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. COMPANHEIRA. LEGITIMIDADE. AJUIZAMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA. ALTA DEMANDA. QUESTÃO. AÇÃO PRÓPRIA. AJUIZAMENTO. DISPENSA.
1. Reza o artigo 616 do CPC que, entre outros, tem legitimidade concorrente para requerer o inventário e partilha o companheiro supérstite e, nos termos do art. 612 do mesmo CPC, em se tratando de inventário e de partilha, o Juiz natural decidirá todas as questões de direito quanto a fatos relevantes provados por documentos, sendo relegado ao ajuizamento de outras ações para aqueles fatos que dependerem de outras provas que não constem de tais documentos.
2. Embora seja relativa a presunção dos fatos declarados na escritura pública de união estável, o documento é dotado de fé pública e, uma vez condizentes as declarações prestadas pelos signatários, a escritura pública é dotada de veracidade até prova em contrário. Precedentes.
3. No caso, a segunda agravante figura como única filha do falecido na certidão de óbito, cuja mãe é a companheira e inventariante, sendo ambas partes na ação de arrolamento sumário na origem, tratando o espólio dos interesses dos envolvidos na abertura da sucessão, porque inexistente a controvérsia sobre a união estável declarada no documento juntado aos autos de origem, dispensando o ajuizamento de ação ordinária com a finalidade de reconhecer a união estável post mortem.
4. Em havendo resistência aos direitos vindicados pelas agravantes no processo de referência ou mesmo vícios, tais podem ser alegados por eventuais terceiros interessados, lançando mão das ferramentas processuais adequadas.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.